Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731253-87.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADALBERTO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO” deduzido por BRB BANCO DE BRASILIA S/A. O Apelante sustenta que os descontos na conta corrente do Apelado para o pagamento dos empréstimos tomados e de faturas de cartões de crédito têm amparo legal e contratual. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não é possível limitar ou suspender os descontos efetivados em conta corrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. O Apelante não explicitou em que consistiria o “periculum in mora”, pressuposto sem o qual é defeso atribuir efeito suspensivo à apelação interposta. Pelo contrário, na hipótese de provimento do recurso os descontos poderão ser retomados de maneira a proporcionar o pagamento da dívida na forma contratada. Demais disso, as provas dos autos indicam a revogação para os descontos em conta corrente, conforme previsto na Resolução BACEN 4.790/2020 Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator